Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-90.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-90.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público, acolheu embargos de declaração para sanar contradição interna e conceder a segurança, determinando sua nomeação e posse no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, por ter sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir contradição entre fundamentação e dispositivo; (ii) estabelecer se a impetração do mandado de segurança após o término da validade do concurso impede a tutela do direito; (iii) determinar se candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 161), não se tratando de mera expectativa de direito.

4.

A omissão da Administração em nomear o candidato durante o prazo de validade do concurso configura violação a direito líquido e certo, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu.

5.

o término da validade do concurso não extingue o direito subjetivo anteriormente consolidado, mas evidencia a omissão administrativa, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, observado o prazo de 120 dias.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de omissão administrativa, o prazo decadencial tem início com a expiração da validade do certame, quando a lesão se torna concreta.

7.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição entre fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício implica alteração do resultado.

8.

A correção da sentença por meio dos embargos não configura inovação, mas restauração da coerência lógico-jurídica da decisão.

9.

É vedada a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. O término da validade do concurso público consolida a omissão administrativa e marca o termo inicial para impetração do mandado de segurança. 3. Embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando necessários à correção de contradição interna da decisão. 4. É indevida a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, II; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 161 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
em face de ato atribuído ao
Prefeito do Município de Irituia
, por meio do qual se postulou a tutela de direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de
Operador de Máquinas Pesadas
, em razão de aprovação dentro do número de vagas previsto no Edital nº 001/2017.

A decisão inicial lançada ao
id 25825394
indeferiu a liminar pleiteada. Após regular notificação, a autoridade apontada coatora não prestou informações no prazo legal. Na sequência, sobreveio manifestação ministerial em primeiro grau favorável à concessão da ordem.

Posteriormente, foi prolatada sentença ao
id 25825408
, na qual, não obstante constasse da fundamentação o reconhecimento de que o impetrante possuía direito público subjetivo à nomeação, o dispositivo terminou por julgar improcedentes os pedidos e negar a segurança. Em face dessa incongruência interna,
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos por sentença ao
id 25825415
, que reconheceu expressamente a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do decisum anterior e, sanando o vício, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo para o qual foi aprovado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de
id 25825422
, o
MUNICÍPIO DE IRITUIA
sustentando, em síntese, que (i) a apelação é tempestiva, afirmando a incorreção da certidão de trânsito em julgado anteriormente lançada nos autos; (ii) o recurso deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo; (iii) o impetrante ajuizou o mandado de segurança apenas após o término da validade do concurso público, encerrada em 11/01/2022, o que afastaria a possibilidade de nomeação; (iv) a sentença originária havia corretamente denegado a ordem, sendo inadequada a modificação do resultado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração; e (v) ao final, requer a reforma da sentença proferida nos embargos, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões de
id 25825433
,
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
aduz, em suma, que (i) foi aprovado em
2º lugar
para o cargo de
Operador de Máquinas Pesadas
, havendo
2 vagas
expressamente previstas no edital; (ii) o concurso foi homologado em 11/01/2018 e, prorrogado por mais dois anos, encerrou-se em 11/01/2022 sem sua nomeação; (iii) a lesão ao seu direito líquido e certo se consolidou exatamente com a omissão administrativa ao término da validade do certame; (iv) os embargos de declaração eram cabíveis, porque a sentença anterior padecia de contradição manifesta entre fundamentação e dispositivo; e (v) a sentença que concedeu a segurança deve ser integralmente mantida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (
id 26286118).

Instado a se manifestar, a douta
8ª Procuradoria de Justiça Cível
, em parecer de
id 27650953
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, ao fundamento de que restou demonstrado o direito do impetrante, aprovado dentro do número de vagas, bem como a tempestividade do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos por
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
, concedeu a segurança para assegurar sua nomeação e posse no cargo de
Operador de Máquinas Pesadas
, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017 do
Município de Irituia
, a partir dos seguintes pontos: se era juridicamente possível a correção, por embargos de declaração, da contradição interna existente na sentença anterior; se o fato de o mandado de segurança ter sido impetrado após o encerramento da validade do concurso inviabiliza a tutela jurisdicional; e, a três, se o impetrante, aprovado dentro do número de vagas, detém efetivamente direito subjetivo à nomeação.

Entendo que não merece provimento a pretensão recursal do
MUNICÍPIO DE IRITUIA
, pelas razões que passo a expor.

Os autos revelam, de forma suficientemente clara, que
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
foi aprovado em
2º lugar
para o cargo de
Operador de Máquinas Pesadas
, sendo que o edital do certame previu, expressamente,
2 vagas
para esse cargo.

O concurso foi homologado em 11/01/2018 e, após prorrogação, teve sua validade encerrada em 11/01/2022, sem que o impetrante tivesse sido nomeado. Essa moldura fática, documentalmente comprovada, é decisiva, pois afasta qualquer tentativa de enquadramento do caso na categoria da mera expectativa de direito.

Aqui não se está diante de candidato aprovado fora das vagas, nem de integrante de cadastro de reserva. Está-se diante de candidato aprovado
exatamente dentro do número de vagas originariamente ofertadas
, circunstância que, por si só, faz incidir a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal fixada no
Tema 161 da repercussão geral
, no sentido de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”.

A premissa constitucional dessa compreensão encontra amparo direto no princípio do concurso público, insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição da República, segundo o qual:

“Art. 37.
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Ao lado disso, o mandado de segurança encontra fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5º
(...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.”

No plano infraconstitucional, a Lei nº 12.016/2009 estatui:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, o direito líquido e certo invocado por
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
decorre precisamente da conjugação
entre a aprovação dentro do número de vagas e a omissão da Administração em efetivar a nomeação durante o prazo de validade do concurso.

Não há, portanto, espaço para tratamento do tema como se houvesse mera liberalidade administrativa ainda em curso. Uma vez ofertadas as vagas no edital e aprovada a candidatura do impetrante dentro desse quantitativo, surge para a Administração um dever jurídico de nomear, somente afastável em hipóteses excepcionalíssimas, supervenientes, graves, imprevisíveis e devidamente motivadas, circunstâncias essas não demonstradas pelo
MUNICÍPIO DE IRITUIA
.

Não socorre o apelante a alegação de que o mandado de segurança foi impetrado em 08/03/2022, isto é, após o encerramento da validade do certame em 11/01/2022. Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, o decurso do prazo de validade do concurso, em hipóteses como a dos autos, não apaga o direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do candidato aprovado dentro das vagas durante a vigência do certame.

O que ocorre é justamente o oposto: o término da validade do concurso, sem nomeação, marca a exteriorização inequívoca da omissão administrativa, fazendo surgir, com nitidez, a pretensão resistida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de termo inicial da decadência no mandado de segurança relacionado a concurso público, reconhece que o marco temporal para impugnação do ato omissivo deve ser extraído do momento em que a lesão se torna concreta, e não de uma abstração anterior.

Em precedentes envolvendo concursos e ato omissivo administrativo, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de omissão administrativa consistente na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser aferida a partir da concretização da lesão, a qual, nas hipóteses em que o candidato aguarda nomeação dentro do número de vagas, se consolida, via de regra, com o término do prazo de validade do certame, momento a partir do qual a omissão deixa de ostentar natureza continuada e passa a configurar ato concreto. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO . PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Em se tratando de Mandado de Segurança voltado contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, a questão referente à contagem do prazo decadencial deve ser abordada sob duas óticas: I) quando o candidato pretende sua nomeação em decorrência de vaga que surge ainda dentro do prazo de validade do certame;
e II) quando o candidato postula a sua nomeação após o término do prazo de validade do concurso.
2. No primeiro caso, enquanto vigente o prazo de validade do certame, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se opera a decadência, já que o ato de não nomear candidato aprovado é um ato omissivo, que abrange uma relação de trato sucessivo, renovando-se continuamente.
Na segunda hipótese - quando já expirado o prazo de validade do concurso -, não se pode falar em ato omissivo . Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto.
Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min . SÉRGIO KUKINA, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel . Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.4.2016 . 3. No caso concreto, considerando que o concurso expirou sua validade em 10.10.2009 e a impetração deu-se somente em 4 .2.2014, ou seja, após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, operou-se a decadência para impetração, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida . 4. Agravo Interno da particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 50428 MG 2016/0073982-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em compilação institucional de sua jurisprudência sobre concurso público, remete expressamente ao
Tema 161 do STF
e à
Súmula 15 do STF
, ambas em linha com a proteção do candidato aprovado em concurso público nas hipóteses em que a Administração descumpre a ordem classificatória ou deixa de observar o regime jurídico do edital.

Também não prospera a insurgência recursal quanto ao acolhimento dos embargos de declaração. Com efeito, a sentença originária apresentava vício interno incontornável. Conforme se extrai dos próprios autos, o decisum de primeiro grau consignou, em sua fundamentação, que o impetrante detinha “direito público subjetivo à nomeação”, mas, contraditoriamente, no dispositivo, julgou improcedente o pedido e negou a segurança.

Não se trata aqui de mero inconformismo da parte vencida. Cuida-se de efetiva contradição intrínseca entre os fundamentos e a conclusão da decisão, vício esse expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A jurisprudência é firme em admitir, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe, logicamente, a alteração do resultado anteriormente proclamado.

Não há qualquer irregularidade, pois, no fato de o juízo
a quo
, ao reconhecer a contradição patente, ter harmonizado o dispositivo com a fundamentação correta, concedendo a segurança. Essa atuação não representou inovação decisória dissociada da causa, mas simples restauração da coerência lógico-jurídica do pronunciamento jurisdicional.

A tese do apelante, no sentido de que a sentença originária deveria prevalecer porque o mandado de segurança fora impetrado após o fim da validade do concurso, parte de premissa equivocada e, ademais, tenta transportar ao caso concreto entendimento jurisprudencial atinente a situação distinta, notadamente aquela de candidato aprovado em cadastro de reserva ou fora do número de vagas.

O próprio juízo de origem, ao acolher os embargos, identificou essa distinção de modo correto. Em hipóteses de cadastro de reserva, realmente a análise da exigibilidade da nomeação obedece a contornos diversos; entretanto, quando o candidato está classificado dentro do quantitativo expressamente ofertado no edital, o panorama jurídico se altera substancialmente, surgindo verdadeiro direito subjetivo à nomeação, e não simples expectativa.

Vale registrar, ainda, que a autoridade apontada coatora deixou transcorrer in albis o prazo para prestar informações, e o Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo graus, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do direito de
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
. Embora tais circunstâncias, por si sós, não imponham o desfecho, elas reforçam a consistência do acervo probatório e argumentativo já existente em favor do impetrante.

No que tange ao pedido formulado pelo recorrido em contrarrazões para condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, a pretensão não merece acolhida, por força de vedação legal expressa. A Lei nº 12.016/2009 dispõe:

“Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.”

Assim, embora mantida a sentença concessiva da segurança, não há o que falar em arbitramento ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede mandamental.

Desse modo, à vista de todo o quadro fático-probatório e do direito incidente, concluo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
comprovou, de maneira documental e pré-constituída, sua aprovação dentro do número de vagas; o
MUNICÍPIO DE IRITUIA
não demonstrou circunstância excepcional apta a afastar o dever de nomeação; a impetração do mandado de segurança deu-se em prazo compatível com a configuração da lesão; e os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para sanar contradição manifesta da sentença antecedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança em favor de
ANTONIO HELIS FARIAS DOS SANTOS
, para assegurar sua nomeação e posse no cargo de
Operador de Máquinas Pesadas
do
Município de Irituia
, nos termos do edital do certame, ressalvada apenas a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 12/05/2026